Tribunal: STF
Processo: SS 327
Classe: SS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-07-01
Data de publicação: 1991-07-01

Ementa:
- Sustentação oral.
         Princípio da ampla defesa.  Art.  5.,  LV,  da  Constituição
Federal. Art. 131, par-2., do R.I.S.T.F..
         Suspensão de Segurança. Agravo regimental: matéria deste.
         Tramitação  de  emenda  constitucional.   Questão   "interna
corporis" do Poder Legislativo. Princípio da independência e harmonia
dos Poderes.
1.       A sustentação  oral  e  ato  facultativo  no  processo,  não
absolutamente necessario a defesa. O art. 131, par-2., do  R.I.S.T.F.
não permite sustentação oral em agravo regimental e não foi  revogado
pelo art. 5., inciso LV, da Constituição Federal.
2.       A tramitação de Emenda Constitucional, no  âmbito  do  Poder
Legislativo, e matéria "interna corporis", insuscetivel  de  controle
judicial, salvo em caso de ofensa a Constituição  ou  a  lei.  Exceto
nessas hipóteses, a interferencia não e tolerada  pelo  princípio  da
independência e da harmonia entre os Poderes.
3.       Ao agravar regimentalmente contra a  decisão  suspensiva  de
segurança (fundada no art. 4. da Lei n. 4.348, de 26.06.1964,  ou  no
art. 297 do R.I.S.T.F.), deve o agravante impugnar os fundamentos  da
decisão agravada e não simplesmente questionar o modo pelo qual vinha
sendo cumprida a liminar que fora por ela suspensa.
         Agravo regimental improvido.